Tribunal: TJSP
Processo: 1118317-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de rejeição, com reconhecimento da competência do juízo arbitral para exame da matéria de fundo do direito sob discussão – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Deferimento da recuperação judicial da empresa coexecutada – Nítida extraconcursalidade do crédito – Previsão expressa nos artigos 49, §4o e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de rejeição, com reconhecimento da competência do juízo arbitral para exame da matéria de fundo do direito sob discussão – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Deferimento da recuperação judicial da empresa coexecutada – Nítida extraconcursalidade do crédito – Previsão expressa nos artigos 49, §4o e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 – Inoponibilidade, outrossim, da ordem de suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou da novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, em relação aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – Matéria objeto de julgamento em sede do Recurso Especial 1333349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Inteligência, também, da Súmula 581, do C. Superior Tribunal de Justiça – Inviabilidade do pretenso debate acerca da existência de vícios na celebração do negócio jurídico e de ilegalidades outras a ele vinculadas, o qual deve, necessariamente, ser submetido ao Juízo Arbitral, à luz do teor da cláusula compromissória livremente pactuada entre as partes – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118317-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JARI
CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A, SERGIO ANTÔNIO GARCIA AMOROSO
e SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S/A, é apelado BANCO
BTG PACTUAL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 2/11
Voto no 22270
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Jari Celulose Papel e Embalagens S/A, Sergio Antônio Garcia Amoroso e
Saga Investimento e Participações do Brasil S/A
Apelado: Banco Btg Pactual S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman
Apelação – Embargos à execução – Sentença de rejeição, com
reconhecimento da competência do juízo arbitral para exame
da matéria de fundo do direito sob discussão – Pleito de
reforma – Inadmissibilidade – Deferimento da recuperação
judicial da empresa coexecutada – Nítida extraconcursalidade
do crédito – Previsão expressa nos artigos 49, §4o e 86, inciso II,
da Lei n. 11.101/2005 – Inoponibilidade, outrossim, da ordem
de suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou
da novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, em relação
aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória – Matéria objeto de
julgamento em sede do Recurso Especial 1333349/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Inteligência,
também, da Súmula 581, do C. Superior Tribunal de Justiça –
Inviabilidade do pretenso debate acerca da existência de vícios
na celebração do negócio jurídico e de ilegalidades outras a ele
vinculadas, o qual deve, necessariamente, ser submetido ao
Juízo Arbitral, à luz do teor da cláusula compromissória
livremente pactuada entre as partes – Precedentes – Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 3/11
mantida – Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jari
Celulose Papel e Embalagens S/A e outros, em face da r. sentença de fls.
532/535, proferida pelo d. Juízo da 28a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital nos autos de embargos à execução opostos em relação a
Banco BTG Pactual S/A, pela qual fora julgado improcedente o pedido, em
razão do preenchimento dos aspectos formais do título, declinando-se da
competência para exame da matéria de fundo do direito, em razão da
existência de cláusula compromissória, com a consequente condenação dos
embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do débito exequendo.
Buscam, os apelantes, a reforma do decidido, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do r. “decisum”, uma vez que a análise quanto ao
preenchimento dos aspectos formais não pode se dar de forma dissociada da
matéria de fundo debatida nos embargos, circunstância a acarretar a ineficácia
da cláusula arbitral, que também deve ser afastada à luz da prevenção do
Juízo da recuperação judicial. No tocante ao mérito, sustentam, em síntese,
que o crédito exequendo está submetido aos efeitos da recuperação judicial da
devedora principal, motivo pelo qual o feito comporta suspensão.
Argumentam no sentido de que a aprovação do plano de recuperação
acarretará a novação do crédito, sendo certo que a execução da garantia
prestada pelos avalistas somente poderá ocorrer se verificada a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 4/11
que trata o §2o, da Lei no 11.101/2005. Discorrem quanto à real natureza do
contrato que embasa a pretensão executiva, alegando se tratar, em realidade,
de um contrato de mútuo desprovido de liquidez, sendo certo que a
denominação não passa de um subterfúgio do banco apelado visando burlar
eventual processo de recuperação judicial. Dispõem, ainda, quanto ao excesso
de execução e a ilegalidade da capitalização mensal de juros (fls. 537/558).
Recurso
tempestivo,
preparado,
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Contrarrazões às fls. 563/582.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Por proêmio, rejeito a preliminar arguida pela apelante,
por não vislumbrar, na r. sentença combatida, o apontado vício de nulidade,
questão, todavia, que por se confundir com o próprio mérito recursal, será
com ele conjuntamente apreciada.
Trata-se, na origem, de execução fundada em contrato de
adiantamento de câmbio, garantido por cartas de fiança e nota promissória
representativa da dívida (fls. 38/51).
Consoante bem observado pela d. magistrada “a quo”,
previu, o legislador ordinário, nos artigos artigos 49, § 4o, e 86, II, da Lei
11.101/2005, a extraconcursalidade do crédito, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 5/11
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos.
(...)
§4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação
judicial a importância a que se refere o inciso II do
art. 86 desta Lei.”
“Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
(...)
II da importância entregue ao devedor, em moeda
corrente nacional, decorrente de adiantamento a
contrato de câmbio para exportação, na forma do art.
75, §§ 3o e 4o , da Lei no 4.728, de 14 de julho de
1965, desde que o prazo total da operação, inclusive
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas
normas específicas da autoridade competente;”
Inexiste, assim, motivação idônea para a pretendida
suspensão do feito.
Outrossim, ainda que assim não o fosse, no tocante aos
coobrigados, observe-se o entendimento consagrado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no
1.333.349 - SP, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo
Civil (atual art. 1.036):
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 6/11
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO
STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59,
CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação
judicial
do
devedor
principal
não
impede
o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005'.
2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
O enunciado da Súmula 581, posteriormente editada por
aquela C. Corte, também trata da matéria, ao dispor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 7/11
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.”
Superada tal análise, é certo que qualquer discussão
acerca da existência de vícios na celebração do negócio jurídico que deu
ensejo à emissão do título executivo, formalmente idôneo, bem como no
tocante à presença de ilegalidades outras debatidas nos embargos, haverá de
ser, necessariamente, submetida ao Juízo Arbitral, cuja competência, ao
contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, permanece hígida, haja
vista a livre pactuação, em todos os instrumentos, de cláusulas
compromissórias, que dispõem, claramente, o seguinte:
“(1028) Todo e qualquer litígio, controvérsia ou
reclamação
decorrente,
relacionado
direta
ou
indiretamente ou pertinente a este contrato, inclusive
aquele que envolva sua validade, eficácia, violação,
interpretação, término, rescisão e seus consectários,
será resolvido por arbitragem, conforme previsto na
Lei no 9.307/96 (...)” (fls. 139 grifamos)
“Por decorrência legal, a regra da arbitragem não se
aplica ao processo de execução, de modo que as partes
poderão se valer desde logo do poder judiciário para
exigir o cumprimento de obrigações de pagar, de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 8/11
ou deixar de fazer quando cabível de plano a tutela
executiva. Contudo, eventuais embargos do devedor
decorrentes, relacionados ou pertinentes a este
contrato deverão ser resolvidos por arbitragem (fls.
140 grifamos)
“As partes desde já convencionam que toda e
qualquer Controvérsia será obrigatória, exclusiva e
definitivamente resolvida por meio de arbitragem, a
ser instituída e processada de acordo com o
Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá por tribunal composto por
três árbitros, indicados de acordo com o citado
Regulamento (“Tribunal Arbitral”).” (fls. 151, 158,
166, 174, 183)
Ao apreciar caso análogo, bem esclareceu o d.
Desembargador Francisco Loureiro, quanto a tal situação, cujo trecho do voto
merece transcrição:
“Ocorre, porém, que embora se admita a execução
judicial
de
contrato
submetido
à
cláusula
compromissória, as exceções substanciais porventura
arguidas pelo devedor não podem ser analisadas pelo
Poder Judiciário. As defesas de direito material
invocadas pelo ora executado submetem-se ao juízo
arbitral, pois dizem respeito à interpretação e eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 9/11
descumprimento de cláusulas contratuais. Inexiste
qualquer paradoxo ou contradição lógica em tal
conclusão, diferentemente do que aduz o recorrente.
Afigura-se perfeitamente cabível a execução de título
extrajudicial fundada em contrato com cláusula
compromissória, até porque o Juízo arbitral não é
dotado de poderes para promover atos executórios, assim
como também se mostra possível a análise pelo
Judiciário dos embargos à execução eventualmente
opostos pelo devedor, desde que circunscritas a temas
processuais, como, por exemplo, a regularidade da
penhora. O que não se admite apenas é a análise pela
Justiça estatal das exceções de direito material,
porventura opostas pelo executado em seus embargos,
pois referentes ao mérito da causa, e o exame deste foi
reservado ao juízo arbitral por convenção das próprias
partes.” (Apelação Cível 1064344-08.2016.8.26.0100; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2017;
Data de Registro: 03/08/2017)
Trata-se do posicionamento assente no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE FALSIDADE CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
CONTRATOS.
EXISTÊNCIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 10/11
VALIDADE
E
EFICÁCIA.
ASSINATURA.
FALSIDADE.
ALEGAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
ARBITRAL.
KOMPETENZ-KOMPETENZ.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o juízo estatal é
competente
para
processar
e
julgar
a
ação
declaratória que deu origem ao presente recurso
especial tendo em vista a existência de cláusula
arbitral nos contratos objeto da demanda.
2. A previsão contratual de convenção de arbitragem
enseja o reconhecimento da competência do Juízo
arbitral para decidir com primazia sobre o Poder
Judiciário as questões acerca da existência, validade e
eficácia da convenção de arbitragem e do contrato
que contenha a cláusula compromissória. 3. A
consequência da existência do compromisso arbitral é
a extinção do processo sem resolução de mérito, com
base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo
Civil de 1973.
4. Recurso especial provido.” (REsp 1550260/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018)
Destarte, tem-se que nenhum reparo esteja a merecer a r.
sentença combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1118317-67.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22270
Fls. 11/11
Por fim, “ex vi” do art. 85, §11, do CPC, majoro para
10,5% do valor do débito exequendo, os honorários sucumbenciais devidos
pela apelante.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora